Tribunal: TCU
Processo: 009.135/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900222024, modalidade Pregão e Uasg 200331 (Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de combate a incêndios florestais)

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90022/2024, sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com valor estimado de R$ 75.840.493,00, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de equipamentos de combate a incêndios florestais. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega, em suma, fraude na licitação por apresentação de atestado falso, em virtude da relação societária entre as empresas emissoras e a data de emissão dos atestados ser posterior à publicação do edital, bem como indevida habilitação da licitante vencedora, Equilíbrio Equipamentos de Proteção Ambiental Ltda., por suposta incompatibilidade dos atestados com o objeto licitado e insuficiência de quantitativos mínimos para comprovação de capacidade técnica; considerando que, conforme análise da unidade técnica, a coincidência parcial na composição societária entre a empresa licitante e a emitente dos atestados não configura, por si só, indício de fraude ou simulação especialmente quando há comprovação, por meio de notas fiscais, da efetiva prestação dos serviços atestados, e que a jurisprudência do TCU admite a validade de atestados emitidos por empresas do mesmo grupo econômico, desde que respaldados por evidências materiais da execução do objeto; considerando que os atestados questionados foram corroborados por meio de notas fiscais que comprovam o fornecimento dos equipamentos, não havendo evidências fáticas que apontem para o não fornecimento dos materiais, bem como que, mesmo se desconsiderados, os demais documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a capacidade técnica da empresa vencedora; considerando que as alegações de incompatibilidade do CNAE da empresa emissora de atestados e a aceitação de atestados de locação para objeto de venda foram devidamente refutadas pela Unidade Jurisdicionada e pela pregoeira, que ressaltaram a autenticidade dos documentos e a suficiência da capacidade técnica da empresa Equilíbrio Equipamentos de Proteção Ambiental Ltda.; considerando a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações da representante, uma vez que as justificativas apresentadas pela Senasp e pela licitante vencedora, com base em legislação, doutrina e jurisprudência do TCU, demonstraram a regularidade dos atos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; b) encaminhar cópia desta decisão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e ao representante; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 009.135/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andrea Maria de Sousa Gontijo e Karla Lorena Brandao Oliveira Costa, representando Resgatecnica Comercio de Equipamentos de Resgate Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.